Tribunal: STF
Processo: RE 1493425
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-01
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recuso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 41, p. 6): 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. ART. 109, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL em face de decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, em sede de ação de reintegração de posse, declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual do domicílio dos réus.



     2. Em suas razões recursais, argumentou a agravante que: 1) a decisão estaria equivocada, uma vez que a ação versaria acerca da posse de bem público, de propriedade do DNIT, autarquia vinculada à União; 2) da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos; 3) os bens públicos foram arrendados em seu favor, em função do contrato de concessão da atividade de transporte ferroviário; 3) o ingresso do DNIT na qualidade de litisconsortes necessário não fora manifestado nos autos processuais em virtude de o juízo não o intimá-lo para tanto; 4) a ação de reintegração teria como objeto o esbulho praticado pelo agravado junto à faixa de domínio, destinada à exploração da sua atividade ferroviária, mediante concessão pelo Poder Público competente dentre os quais a União e o DNIT, sucessor da extinta RFFSA; 5) a área invadida pelo agravado estaria localizada m 498 + 840 do Ramal Macau (RMK), no Município de João Câmara/RN, dentro da faixa de domínio situada às margens de via férrea que corta a região, a uma distância muito próxima dos trilhos; 5) a atividade ferroviária estaria prejudicada, assim como a segurança de todos que transitam no local, inclusive do próprio agravado; 6) a formação de litisconsórcio não se daria em caráter facultativo, pois o interesse do resultado final da demanda seria manifesto, por envolver bem de propriedade do DNIT, órgão da União; 7) diante da sucessão legal da RFFSA pela União, inarredável se mostraria o deslocamento da competência para a Justiça Federal (CC 107173/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, Dje 10/03/2010); 8) nos termos da Súmula 365, do STJ, a intervenção da União como sucessora da RFFSA deslocaria a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tivesse sido proferida por Juízo Estadual; 9) muito embora a defesa contra os atos de agressão da posse dos bens arrendados coubesse à agravante, o DNIT, na qualidade de proprietário dos bens arrendados, guardaria notório interesse no julgamento da ação envolvendo os referidos bens; 10) requereu que fosse atribuído ao presente agravo o efeito suspensivo ativo, e, ao final, declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ela.



     3. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse proposta por FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL, qualificada na inicial, em desfavor de JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA DAMASCENO e OUTROS, por meio da qual pleiteia, liminarmente, a reintegração da área descrita na petição inicial, com a desocupação dos imóveis e da faixa de domínio e da área non aedificandi , sem haver repercussão jurídica na esfera de interesse patrimonial da União, do DNIT e da ANTT, que, inclusive, informaram não ter interesse jurídico para intervir no feito (ids. 4058405.12749167 e 4058405.12750157, autos originários). 



    4. O cerne da questão, portanto, é relativo à competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, diante da manifestação de desinteresse do DNIT, da ANTT, em resposta ao despacho de id. 4058405.12736653 (autos originários).



     5. Sendo a lide relativa à ação de reintegração de posse proposta pela FTL Ferrovia Transnordestina S. A (ente privado e delegatário de serviço público) em face de particulares e ausente um dos atores dispostos no inc. I do art. 109 da CRFB, e nos termos da Súmula 150 do STJ ( C ompete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.), é incompetente a Justiça Federal para processar e julgar a demanda.



     6. Agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 54).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e XL, 109, I, e 191, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 64, p. 5):



    “(...) erroneamente, declinou-se da competência para processar e julgar a demanda, conforme segue: ‘Ante o exposto, reconheço a falta de interesse jurídico da UNIÃO e das autarquias federais na lide (exame soberano da Justiça Federal, segundo dispõe a Súmula 254 do STJ), e determino o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual (uma das Varas Cíveis da Comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE), nos termos do art. 45, §3º, CPC’.



     Emerge dos autos, em verdade, que os referidos entes públicos federais se manifestaram no sentido da ausência de interesse em integrar a lide. Assim, forçoso é reconhecer que a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Estadual.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 64, pp. 11-12):



    “ (...) por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência cível geral da Justiça Federal é firmada, dentre outras causas, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.



    Dessa forma, não se atentou para o fato de que esta demanda reflete sim na esfera jurídica do DNIT, tendo em vista que é a autarquia federal proprietária do bem objeto da lide, bastante em si para atrair a competência para a Justiça Federal, segundo o dispositivo constitucional supra referido. ”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 69). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 5º, XXXVI e XL, e 191, I) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar-lhes a omissão. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 41, pp. 2-5):



    “Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse proposta por FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL, qualificada na inicial, em desfavor de JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA DAMASCENO e OUTROS, por meio da qual pleiteia, liminarmente, a reintegração da área descrita na petição inicial, com a desocupação dos imóveis e da faixa de domínio e da área non aedificandi , sem haver repercussão jurídica na esfera de interesse patrimonial da União, do DNIT e da ANTT, que, inclusive, informaram não ter interesse jurídico para intervir no feito (ids. 4058405.12749167 e 4058405.12750157, autos originários). 



    O cerne da questão, portanto, é relativo à competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, diante da manifestação de desinteresse do DNIT, da ANTT, em resposta ao despacho de id. 4058405.12736653 (autos originários).”



    O art. 109 da Constituição Federal estabelece a competência cível da Justiça Federal nos seguintes termos:



     Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;



     II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;



     III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;



     [...] 



    V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; 



    [...] 



    VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;



     [...]



     X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;



     XI - a disputa sobre direitos indígenas.



    [...] 



    No caso dos autos, sendo a lide relativa à ação de reintegração de posse proposta pela FTL Ferrovia Transnordestina S. A (ente privado e delegatário de serviço público) em face de particulares e ausente um dos atores dispostos no inc. I do art. 109 da CRFB, e nos termos da Súmula 150 do STJ ( Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas), é incompetente a Justiça Federal para processar e julgar a demanda”.



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19-10-2017)



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 868583 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19-09-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente